Tribunal: TJMT
Processo: 1007245-57.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007245-57.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sistema Único de Saúde (SUS), Consulta]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARTINHA DOS SANTOS - CPF: 010.184.111-60 (AGRAVADO), A. C. D. S. D. - CPF: 100.682.821-41 (AGRAVADO), MARTINHA DOS SANTOS - CPF: 010.184.111-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO DA SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM NEUROPEDIATRIA. CRIANÇA COM INDÍCIOS DE TEA E TDAH. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO CONFORME A REPARTIÇÃO ADMINISTRATIVA DE COMPETÊNCIAS NO SUS. PROCEDIMENTO PACTUADO NA PPI MUNICIPAL. CUMPRIMENTO PRIMÁRIO PELO MUNICÍPIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, determinou aos entes públicos requeridos a disponibilização de consulta com especialista em neuropediatria a criança de 7 anos de idade com indícios de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH).

II. Questão em discussão

2.
Há 2 questões em discussão: (i) definir se, nas demandas prestacionais em saúde, a responsabilidade solidária entre os entes federativos impede o direcionamento judicial do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição administrativa do SUS; e (
ii
) estabelecer se a consulta médica especializada em neuropediatria postulada pela parte autora deve ser viabilizada primariamente pelo Município de Confresa, diante da pactuação interfederativa existente.

III. Razões de decidir

3.
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793, mantém a responsabilidade solidária dos entes federativos nas ações de saúde, mas autoriza expressamente a autoridade judicial a direcionar o cumprimento da obrigação ao ente que detenha a competência administrativa primária, preservando o ressarcimento e a responsabilidade subsidiária dos demais.

4.
A solidariedade constitucional assegura ao cidadão a tutela integral do direito à saúde, porém não afasta a necessidade de observância dos critérios de descentralização, hierarquização e organização interfederativa que estruturam a execução material dos serviços no Sistema Único de Saúde.

5.
A consulta especializada em neuropediatria insere-se no âmbito da média complexidade, mas a definição do ente executor não decorre apenas da classificação abstrata do procedimento, exigindo a verificação concreta da pactuação administrativa e do fluxo regulatório instituído entre Estado e Município.

6.
A Programação Pactuada e Integrada (PPI) constitui instrumento de distribuição das responsabilidades assistenciais, quantitativos físicos, fluxos de referência e recursos financeiros entre os entes federativos, sendo o parâmetro técnico idôneo para identificar o responsável pela oferta concreta do procedimento no âmbito regionalizado do SUS.

7. A prova técnica constante dos autos demonstra que a consulta em neurologia
se
encontra expressamente pactuada na PPI do Município de Confresa, o que evidencia que esse ente municipal possui atribuição executória, fluxo de regulação previamente estabelecido e assunção administrativa da disponibilização do atendimento aos seus munícipes.

8. A Resolução CIB n. 141/2026, ao aprovar cofinanciamento estadual excepcional de R$ 4.000.000,00 em favor do Município de Confresa para manutenção e qualificação dos serviços de média complexidade, reforça a demonstração de capacidade técnica, administrativa e financeira do ente municipal para cumprir a obrigação judicial.

9. Demonstrada a existência de pactuação específica e disponibilidade administrativa do serviço no âmbito municipal, a manutenção da imposição primária ao Estado desconsidera a lógica de regionalização do SUS e contraria a diretriz jurisprudencial de direcionamento ao ente efetivamente incumbido da operacionalização do procedimento.

IV. Dispositivo e tese.

10
. Recurso

provido.

Tese de julgamento: “
1. Os entes federativos respondem solidariamente pelas demandas de saúde, mas o cumprimento judicial da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao ente que detenha a competência administrativa primária segundo a organização do SUS. 2. A Programação Pactuada e Integrada constitui elemento técnico apto a identificar o responsável concreto pela oferta do procedimento de saúde e a orientar o redirecionamento da obrigação judicial. 3. Estando a consulta médica especializada pactuada administrativamente em favor do Município, impõe-se a este o cumprimento primário da ordem, preservada a responsabilidade subsidiária dos demais entes. 4. O cofinanciamento e a pactuação formal na Comissão Intergestores Bipartite evidenciam capacidade executória e financeira do ente municipal para a prestação do serviço especializado.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 23, II, 196, 197 e 198.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 855.178 ED (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.05.2019; TJMT,
AgIns
no 1016707-72.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Porto Alegre do
Norte, na
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
n. 1000736-30.2026.8.11.0059
,

por meio da qual foi deferida medida liminar determinando que os entes públicos requeridos disponibilizassem consulta com especialista em neuropediatria à criança de 7 anos de idade, a qual apresenta indícios de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH)
(Id 347604855).

O agravante alega que a decisão agravada merece reforma, ao argumento de que lhe atribuiu indevidamente o cumprimento da obrigação, uma vez que o fornecimento de consulta médica em atenção especializada, na especialidade de neuropediatria, insere-se na esfera de competência do Município. Sustenta, ainda, que, embora haja solidariedade entre os entes federativos, é juridicamente possível o direcionamento do cumprimento da obrigação a um deles.

Ademais, reforça sua argumentação com a Nota Técnica n. 466844, elaborada pelo
NATJus
, a qual expressamente classifica o procedimento como de média complexidade e, portanto, de gestão municipal, bem como com o Ofício n. 0276/2026, expedido pela Secretaria de Estado de Saúde, que atesta a impossibilidade de a Central de Regulação Estadual realizar o agendamento de procedimentos em unidades de saúde submetidas à gestão municipal.

Por fim, sustenta a presença de urgência em seu favor, consubstanciada no risco de grave lesão à economia pública e à organização administrativa do sistema de saúde, caso seja compelido a cumprir obrigação que não lhe compete primariamente.

Pleiteou, assim, a concessão de
efeito suspensivo
ao recurso e, no mérito, o seu
provimento
, para que a obrigação seja direcionada, de forma primária e preferencial, ao Município de Confresa

(Id
347604854
).

Este Relator deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada em relação ao Estado de Mato Grosso até o julgamento do presente Agravo de Instrumento (
Id 347733859)
.

Regularmente intimados, a autora, ora agravada, e o Município de Confresa deixaram de apresentar contrarrazões
(Id 361564881).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id

362421386
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço

do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O cerne da controvérsia reside em definir se a obrigação de fornecer consulta médica em atenção especializada, na especialidade de neuropediatria (SIGTAP código 03.01.01.007-2), deve ser direcionada prioritariamente ao Município de Confresa, ou se deve ser mantida a responsabilidade solidária, imediata e indistinta entre os entes públicos requeridos.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Embargos de Declaração no RE 855.178 (Tema 793), fixou tese que pacifica a questão:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

A solidariedade processual permanece íntegra para fins de garantia do cidadão, mas a execução deve respeitar quem detém a competência administrativa primária. Assim, o ente não responsável pelo cumprimento primário continua solidariamente responsável, mas apenas em caráter subsidiário/sucessivo, caso o responsável principal descumpra a ordem.

O SUS é estruturado em níveis de complexidade. A baixa complexidade, também chamada de Atenção Básica, e de responsabilidade municipal, engloba consultas ambulatoriais, vacinação e curativos. A média complexidade envolve serviços especializados, como exames de imagem e cirurgias eletivas. Já a alta complexidade trata de procedimentos de alto custo e tecnologia, como oncologia, neurocirurgia e internações psiquiátricas prolongadas/compulsórias.

No caso em exame, não há controvérsia de que a consulta especializada postulada se insere no âmbito da média complexidade, com financiamento vinculado ao bloco da Média e Alta Complexidade (MAC), cuja execução e custeio, em regra geral, são ordinariamente atribuídos ao Estado
, c
onforme verifica-se do SIGTAP:

Mais relevante, contudo, é a informação técnica de que,
“na PPI do Município de Confresa, tem pactuada a consulta em neurologia, conforme planilha de pactuação”,
circunstância que
evid
e
ncia
, de forma objetiva, a assunção administrativa, pelo ente municipal, da operacionalização concreta do serviço.

Veja-se:

A Programação Pactuada e Integrada (PPI) constitui instrumento de planejamento interfederativo por meio do qual se distribuem, entre o Estado e os Municípios, as responsabilidades assistenciais, os quantitativos físicos, os fluxos de referência e os respectivos recursos financeiros destinados à execução regionalizada dos serviços de saúde. É, pois, no âmbito da PPI que se estabelece o ente responsável pela oferta concreta de determinado procedimento à população adscrita, bem como pelo respectivo custeio.

Nessa perspectiva, estando a consulta especializada em neuropediatria expressamente pactuada na PPI em favor do Município de Confresa, tem-se o reconhecimento administrativo de que referido ente integra a rede incumbida da disponibilização desse atendimento aos seus munícipes, dispondo, para tanto, de atribuição executória, fluxo regulatório previamente definido e alocação orçamentária correspondente.

Desse modo, embora se trate de procedimento classificado como de média complexidade, a pactuação interfederativa evidencia que, no plano administrativo do Sistema Único de Saúde, o Município de Confresa não figura como simples partícipe abstrato da solidariedade constitucional, mas como ente especificamente encarregado da operacionalização do acesso do paciente à consulta especializada postulada.

Nesse sentido:

“A possibilidade de redirecionamento da obrigação judicial ao ente competente está condicionada à demonstração inequívoca de que o serviço não está pactuado nem disponível no âmbito do ente originalmente demandado.” (TJMT,
AgIns
1016707-72.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09/09/2025).

Outrossim, no que concerne à pactuação administrativa, verifica-se que a Resolução CIB n. 141, de 27.3.2026, da Comissão Intergestores Bipartite, aprovou Cofinanciamento Estadual Excepcional destinado ao custeio da
manutenção e da qualificação dos serviços de
média complexidade
, no importe de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), em favor do Município de Confresa.

Cumpre destacar que a Comissão Intergestores Bipartite constitui o foro institucional de negociação entre Estado e Municípios para fins de operacionalização do Sistema Único de Saúde, de modo que a mencionada Resolução reforça a demonstração da capacidade técnica, administrativa e financeira do ente municipal para viabilizar a consulta especializada vindicada.

Assim, à luz da descentralização e hierarquização, e comprovado que o tratamento solicitado transborda a competência da atenção básica municipal, o direcionamento do cumprimento inicial deve ser feito ao Município de Confresa.

Portanto, em consonância com a orientação firmada na decisão liminar proferida neste agravo, a decisão de primeiro grau merece reforma, a fim de direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Município de Confresa, preservando-se, contudo, a responsabilidade solidária dos entes federativos, nos termos do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto,

DOU PROVIMENTO

ao recurso, para determinar que a obrigação de fazer consistente em viabilizar consulta com médico especialista em neuropediatria seja direcionada, de forma primária e preferencial, ao Município de Confresa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026